Tribunal: STJ
Processo: 5022807-37.2024.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2832974 - RS (2025/0012287-3)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: EVA DE MORAIS CORDEIRO
ADVOGADOS
: CLAYTON ALEXSANDER MARQUES - PR084806
JACKSON ALBERTO DA SILVA SANCHES - PR091276A
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO COMPLEMENTAR. PRECLUSÃO. TEMA N. 289
/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Este Superior Tribunal, ao julgar o Tema n. 289, firmou a
seguinte tese: "A renúncia ao crédito exequendo remanescente,
com a consequente extinção do processo satisfativo, reclama prévia
."
intimação, vedada a presunção de renúncia tácita
2. No caso, o Pretório de origem afirmou que "houve sentença de
extinção da execução, intimação das partes e arquivamento
", razão pela qual se reconheceu a preclusão
definitivo dos autos
para o pleito de execução complementar.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA50776999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/09/2025 19:25:18
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: c8ff5116-9772-4c40-918f-f8408c26bd6a

Documento eletrônico VDA50776999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/09/2025 19:25:18
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: c8ff5116-9772-4c40-918f-f8408c26bd6a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2832974 - RS (2025/0012287-3)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: EVA DE MORAIS CORDEIRO
ADVOGADOS
: CLAYTON ALEXSANDER MARQUES - PR084806
JACKSON ALBERTO DA SILVA SANCHES - PR091276A
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO COMPLEMENTAR. PRECLUSÃO. TEMA N. 289
/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Este Superior Tribunal, ao julgar o Tema n. 289, firmou a
seguinte tese: "A renúncia ao crédito exequendo remanescente,
com a consequente extinção do processo satisfativo, reclama prévia
."
intimação, vedada a presunção de renúncia tácita
2. No caso, o Pretório de origem afirmou que "houve sentença de
extinção da execução, intimação das partes e arquivamento
", razão pela qual se reconheceu a preclusão
definitivo dos autos
para o pleito de execução complementar.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por Eva de Morais Cordeiro contra decisão de fls. 659/668, que
conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial do Instituto Nacional do
Seguro Social –
, com base na preclusão, em razão da anterior extinção da execução.
INSS
Inconformada, sustenta a parte agravante, em resumo, que a extinção da
execução não produziria efeitos, pois (fl. 682):

O entendimento consolidado e pacificado, é que a sentença de extinção não
impede a execução complementar de sentença de correção por diferenças de
correção monetária, pela razão que lei federal declarada inconstitucional não
gera efeitos, que consectários da condenação (correção monetária) pode ser
revisto a qualquer tempo, e que a sentença de extinção não analisou o Tema
Documento eletrônico VDA49885872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:41:12
Código de Controle do Documento: 91e06050-6c49-461e-84ea-9824f997fa19

810, pois na época não havia ainda ocorrido o julgamento pelo Superior
Tribunal Federal, inexistindo renúncia tácita do direito.

A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 733).
É o relatório.
VOTO
Em que pese aos
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
argumentos aduzidos, o presente agravo interno não comporta acolhimento.
Este Tribunal Superior entende que a extinção da execução não ocorre
quando não há manifestação explicita das partes.
Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA.
SUSPENSÃO DA MARCHA PROCESSUAL PARA AGUARDAR O
JULGAMENTO DO TEMA 810/STF. QUESTÃO REFERENTE AOS
CONSECTÁRIOS LEGAIS DIFERIDA. POSSIBILIDADE.
1. Segundo tese firmada no REsp n. 1.143.471/PR ( Tema n. 289/STJ ), "A
renúncia ao crédito exequendo remanescente, com a consequente extinção do
processo satisfativo, reclama prévia intimação, vedada a presunção de renúncia
tácita".
2. Hipótese em que o cumprimento de sentença permaneceu suspenso,
aguardando a definição do Tema 810 pelo Supremo Tribunal Federal, e ficou
diferida a questão relativa aos consectários legais, inexistindo, nos autos,
certificação quanto ao cumprimento definitivo da obrigação estabelecida no
título executivo.
3. Caso concreto que apresenta claro o distinguishing da tese firmada no REsp
n. 1.143.471/PR, que trata da reabertura da execução após a prolação de
sentença extintiva.
4. Agravo interno provido para conhecer e negar provimento ao recurso especial
do INSS.
(AgInt no REsp n. 2.029.411/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, DJe de
.)
1/3/2024

Esta não é a situação do presente caso, pois, como já afirmado na decisão
monocrática, houve a intimação e extinção da execução (fl. 666):

No caso concreto, houve sentença de extinção da execução, intimação das
, existindo coisa julgada a impedir a
partes e arquivamento definitivo dos autos
complementação da execução.
Em sendo assim, não há direito à complementação mediante aplicação do Tema
810 STF.

Assim, as razões da agravante não abalam os firmes fundamentos
do decisório combatido.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
Documento eletrônico VDA49885872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:41:12
Código de Controle do Documento: 91e06050-6c49-461e-84ea-9824f997fa19

É o voto.
Documento eletrônico VDA49885872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:41:12
Código de Controle do Documento: 91e06050-6c49-461e-84ea-9824f997fa19

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.832.974 / RS
Número Registro: 2025/0012287-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000977020148160104 50228073720244040000 977020148160104
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: EVA DE MORAIS CORDEIRO
ADVOGADOS : CLAYTON ALEXSANDER MARQUES - PR084806
JACKSON ALBERTO DA SILVA SANCHES - PR091276A
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51) - APOSENTADORIA RURAL
(ART. 48/51)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EVA DE MORAIS CORDEIRO
ADVOGADOS : CLAYTON ALEXSANDER MARQUES - PR084806
JACKSON ALBERTO DA SILVA SANCHES - PR091276A
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50754319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:25:37
Código de Controle do Documento: febd3a01-6d68-4cb7-ab87-4d05b48674c5

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:25:37
Código de Controle do Documento: febd3a01-6d68-4cb7-ab87-4d05b48674c5